Tribunal: TJSP
Processo: 2031264-50.2013.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação Civil Pública interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo – Fornecimento de medicamentos – Prova pericial requerida pelo Ministério Público – Acórdãos em sede de agravo de instrumento e embargos declaratórios que reconheceram que o ônus da prova cabe àquele que a requereu, no caso, o Ministério Público do Estado de São Paulo – Devolução à Turma

Ementa:
Embargos de Declaração – Ação Civil Pública interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo – Fornecimento de medicamentos – Prova pericial requerida pelo Ministério Público – Acórdãos em sede de agravo de instrumento e embargos declaratórios que reconheceram que o ônus da prova cabe àquele que a requereu, no caso, o Ministério Público do Estado de São Paulo – Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 543-C, § 7o do antigo Código de Processo Civil – Em conformidade com o decidido no REsp no 1.253.844/SC (Tema 510 STJ), reconheceu-se a responsabilidade da Fazenda Pública em arcar com o ônus da prova pericial quando em sede de ação civil pública esta prova for requerida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo – Juízo de retratação exercido, consoante especificado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000621321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2031264-50.2013.8.26.0000/50000, da Comarca de Cerqueira César, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Juízo de retratação exercido para adequação
desses julgados, nos termos do disposto no artigo 543-C, parágrafo 7o, do Código de
Processo Civil, para reconhecer-se a responsabilidade da Fazenda do Estado de arcar
com o ônus da prova pericial requerida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo,
na demanda originária (ação civil pública), V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2031264-50.2013.8.26.0000/50000 - Cerqueira César - VOTO No
27.661/20 2/5
VOTO No 27.661/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 2031264-50.2013.8.26.0000/50000
COMARCA: CERQUEIRA CÉSAR
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Embargos de Declaração
Ação Civil Pública
interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
Fornecimento de medicamentos Prova pericial requerida pelo
Ministério Público
Acórdãos em sede de agravo de
instrumento e embargos declaratórios que reconheceram que o
ônus da prova cabe àquele que a requereu, no caso, o
Ministério Público do Estado de São Paulo Devolução à
Turma Julgadora em face do disposto no artigo 543-C, § 7o do
antigo Código de Processo Civil Em conformidade com o
decidido no REsp no 1.253.844/SC (Tema 510 STJ),
reconheceu-se a responsabilidade da Fazenda Pública em arcar
com o ônus da prova pericial quando em sede de ação civil
pública esta prova for requerida pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo Juízo de retratação exercido, consoante
especificado.
I Trata-se de reexame do venerando acórdão de fls. 81/85, de
relatoria do eminente Desembargador Rui Stoco, já aposentado, e daquele
prolatado nos respectivos embargos declaratórios de fls. 99/101, de minha
relatoria, para adequação da fundamentação e/ou manutenção das decisões,
em cumprimento ao disposto no artigo 543-C, § 7o, do Código de Processo
Civil de 1973 (atual 1040, inciso II, do mesmo diploma legal), conforme
determinação da Egrégia Presidência da Seção de Direito Público (fls. 144).
No julgamento primitivo (fls. 81/85), esta Colenda Quarta
Câmara de Direito Público deu provimento ao agravo de instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2031264-50.2013.8.26.0000/50000 - Cerqueira César - VOTO No
27.661/20 3/5
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo, para afastar a inversão do
ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, “cabendo ao
Ministério Público do Estado de São Paulo, autor dos autos originários
suportar as despesas relativas aos honorários do perito judicial”.
Embargos declaratórios interpostos pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo, digitalizados a fls. 91/95, foram rejeitados por esta
Colenda Turma Julgadora (fls. 99/101).
É o relatório.
II
Por ocasião do julgamento do Recurso Especial no
1.253.844/SC, de relatoria do Eminente Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe de 17.10.2013 (Tema 510/STJ), submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a
impossibilidade de se exigir do Ministério Público o adiantamento de
honorários periciais em ações civis públicas, nos termos do artigo 18 da Lei no
7.347/85 e aplicou, por analogia, a Súmula no 232/STJ (“A Fazenda Pública,
quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos
honorários do perito”).
Confira-se, por esclarecedora, a ementa do referido julgado:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
ADIANTAMENTO
DE
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
NÃO
CABIMENTO. INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85.
ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 232/STJ, POR ANALOGIA. 1. Trata-se de recurso especial em que se
discute a necessidade de adiantamento, pelo Ministério Público, de honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2031264-50.2013.8.26.0000/50000 - Cerqueira César - VOTO No
27.661/20 4/5
devidos a perito em Ação Civil Pública. 2. O art. 18 da Lei n. 7.347/85, ao
contrário do que afirma o art. 19 do CPC, explica que na ação civil pública não
haverá qualquer adiantamento de despesas, tratando como regra geral o que o
CPC cuida como exceção. Constitui regramento próprio, que impede que o autor
da ação civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais, ficando
afastada, portanto, as regras específicas do Código de Processo Civil. 3. Não é
possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais
em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério
Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar
que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o
encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se
aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda
Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio
dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha
vinculado o Parquet arque com tais despesas. Precedentes: EREsp 981949/RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/02/2010, DJe 15/08/2011; REsp 1188803/RN, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010; AgRg
no REsp 1083170/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010; REsp 928397/SP,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2007, DJ
25/09/2007 p. 225; REsp 846.529/MS, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 288.
4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do a
543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.”.
Na espécie, não há como se deixar de reconhecer que os
venerandos acórdãos de fls. 81/85 e 99/101 encontram-se em dissonância com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2031264-50.2013.8.26.0000/50000 - Cerqueira César - VOTO No
27.661/20 5/5
a orientação acima referida, razão pela qual se impõe adequação desses
julgados, nos termos do disposto no artigo 543-C, parágrafo 7o, do Código de
Processo Civil, para reconhecer-se a responsabilidade da Fazenda do Estado
de arcar com o ônus da prova pericial requerida pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo, na demanda originária (ação civil pública).
Ante o exposto, pelo meu voto fica exercido o Juízo de
retratação, consoante especificado.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator